Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-20.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500223-20.2019.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que é
apelante DIEGO CORDEIRO ROECKER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500223-20.2019.8.26.0548 - Comarca de Valinhos
2/4
Apelação Criminal no 1500223-20.2019.8.26.0548
Juízo de origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Valinhos - SP
Apelante: Diego Cordeiro Roecker
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Márcia Yoshie Ishikawa
Voto no 14.808
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime
prisional fixados com critério e conservados - Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 176/180,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Diego Cordeiro Roecker como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso III,
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
semiaberto, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 05
(cinco) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a redução da pena
imposta; a fixação do regime inicial aberto, além da substituição da reprimenda
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 193/197).
O recurso foi recebido (fl. 189) e regularmente contrariado
(fls. 205/206).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 214/217).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500223-20.2019.8.26.0548 - Comarca de Valinhos
3/4
O recurso não procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelante.
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o réu Diego
Cordeiro Roecker, no dia 23 de janeiro de 2019, por volta de 20h50, na Praça
Quintino Bocaiúva no 34, no Bairro Invernada, na cidade e Comarca de
Valinhos/SP, tentou subtrair, para si, com emprego de chave falsa, o veículo
Ford/Ka, de placas FNB-2267, de propriedade da vítima Eduardo Dias de
Barcelos, somente não se consumando o ilícito por circunstâncias alheias à sua
vontade, eis que foi surpreendido pelos policiais Daniel Ferreira e Eder Freitas
quando tentava arrombar a porta do automóvel, em poder de chaves falsas (fl.
142).
Logo, a responsabilização criminal do apelante, nos moldes
do reconhecido pela sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o
caso em questão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A base foi estabelecida no mínimo legal; e, já na etapa
intermediária, corretamente elevada na fração de 1/6 (um sexto), pela sua
comprovada reincidência (cf. fl. 46, além do artigo 61, inciso I, do Código Penal);
sendo reduzida, na derradeira fase, na fração intermediária de 1⁄2 (metade), dado
o razoável iter criminis percorrido pelo acusado, que chegou a danificar o miolo
da fechadura do veículo (cf. laudo de fls. 95/97), perfazendo a reprimenda final de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 05 (cinco)
dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.
O regime inicial semiaberto, estabelecido na origem, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500223-20.2019.8.26.0548 - Comarca de Valinhos
4/4
ser preservado, porquanto o réu é reincidente, como se viu acima, a denotar
maior periculosidade, posto que a condenação anterior e definitiva não foi
suficiente para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando, não se exigindo, de outra parte, maior
rigor carcerário (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ).
Pelo mesmo motivo, ele não faz jus à substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (cf. artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator